Tribunal: TJDFT
Processo: 0005332-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0005332-75.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS PEREIRA DA SILVA CAMPOS, MARIA CLARA MOREIRA DA SILVA WARD DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que a manifestação da Defensoria Pública (ID 73273899) noticia que a apelante MARIA CLARA MOREIRA DA SILVA WARD DE OLIVEIRA possui advogado particular constituído, proceda-se à sua intimação pessoal, bem como de sua Defesa técnica constituída, a fim de que apresente as razões de apelação em 10 (dez) dias. Caso transcorra o prazo sem manifestação, intime-se a requerente para constituir novo advogado ou manifestar interesse pela assistência jurídica gratuita, no prazo de 8 (oito) dias. Cientifiquem-se a requerente que o transcurso do prazo em branco implicará no encaminhamento do feito para a Defensoria Pública, que será nomeada para assisti-la. Atendido, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 30 de julho de 2025 11:00:44. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora